Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000337-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - CPF: 028.982.691-82 (ADVOGADO), THAIZ TEODORO DOS SANTOS - CPF: 059.392.351-07 (PACIENTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), Juiz de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis - MT Dr. MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - CPF: 028.982.691-82 (IMPETRANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 061.674.271-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E ILEGALIDADE DA PRISÃO POR NÃO TER SIDO REALIZADA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA -

TRANSPORTE DE MACONHA [556,72G] - FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO CAUTELAR - PREMISSA DO STJ - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS - 23 (VINTE E TRÊS ANOS) DE IDADE -ENDEREÇO CERTO - ESTUDANTE - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - PREMISSA DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- PERTINÊNCIA
–
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade da droga apreendida - 556,72g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha - constitui fundamento idôneo para prisão cautelar. (STJ, HC 443.326/SP)

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão. (STJ, HC no 344016/SP)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza da droga apreendida - maconha - menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis (STJ, HC 598.343/MG; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000), os predicados pessoais da paciente [jovem, endereço certo e estudante] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000337-57.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PEDRA PRETA

IMPETRANTE(S): DR. GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA E OUTRO

PACIENTE(S): THAIZ TEODORO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
THAIZ TEODORO DOS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de incidente processual (NU 1001208-55.2020.8.11.0022), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente possui predicados favoráveis por ser primária, estudante, ter endereço certo e família constituída; 3) a prisão seria ilegal por não ter sido realizada audiência de custódia.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente (ID 72485998), com documentos (ID 72491953/ID 72501986).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 726448975).

O Juízo singular prestou informações (ID 726448975).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícitos de drogas e associação ao tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06). Prisão preventiva decretada sob o fundamento da ordem pública. 1. Inicialmente, sustenta-se a ilegalidade da prisão preventiva em razão da não realização da audiência de custódia. IMPOSSIBILIDADE. Excepcionalidade devidamente justificada em razão da situação de pandemia que suspendeu a execução dos atos processuais presenciais. 2. Alegada ausência de fundamentação idônea para decretação da medida extrema. Paciente conta com predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares diversas. POSSIBILIDADE. Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva. Paciente que ostenta condições pessoais favoráveis e circunstâncias do crime que não extrapolam a normalidade típica. Fundamentação genérica e abstrata. Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto apurado. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, confirmando-se a liminar deferida.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 75288498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID

72648975)
, foi substituída a prisão preventiva por medidas cautelares nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída à paciente, a qual foi presa em flagrante, juntamente com a corré Nicolly Cristina dos Santos Cardoso, supostamente transportando 556,72g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, que seria levada de Pedra Preta/MT para Rondonópolis/MT.

A quantidade da droga apreendida - 556,72g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha - constitui fundamento idôneo para prisão cautelar (STJ, HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018)

Todavia, a paciente é primária, tem bons antecedentes, não registra anotações criminais pretéritas (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem 23 (vinte e três anos) de idade, endereço certo (ID 72491950), além de ser estudante de história na Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT (ID 72491952), recomenda inclusão social pela educação superior.

Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza da droga apreendida - maconha - menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis (STJ, HC 598.343/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30/09/2020; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020), os predicados pessoais da paciente [jovem, endereço certo e estudante] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021